Tribunal: TJDFT
Processo: 0707497-33.2025.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0707497-33.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: VIVIAN CRISTINA PENA DE MESQUITA RECORRIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto por VIVIAN CRISTINA PENA DE MESQUITA. Nos termos do Enunciado 80, do FONAJE: “O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a COMPLEMENTAÇÃO intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995)”. No presente caso, por ocasião da interposição do recurso, a recorrente pleiteou, em preliminar do recurso, a concessão da Gratuidade de Justiça. Contudo, após análise do pedido, a recorrente foi intimada para apresentar outros documentos aptos a comprovar a alegada hipossuficiência ou recolher o preparo recursal, no prazo de 48 horas, sob pena de deserção. Por meio da petição de ID 73326884, a recorrente informa que não houve disponibilização da referida decisão em 19/06/2025, nem nos dias seguintes, motivo pelo qual não cumpriu o prazo de 48 horas estipulado na decisão. No entanto, em consulta ao DJEN, verifica-se que a decisão de ID 72874122 foi disponibilizada em 19/06/2025 (https://comunica.pje.jus.br/consulta?texto=0707497-33.2025.8.07.0016&amp;dataDisponibilizacaoInicio=2025-06-19&amp;dataDisponibilizacaoFim=2025-06-19), constando o inteiro teor da decisão, o nome da parte e de seu advogado, de modo que não havia impedimento de ordem técnica para a prática tempestiva do ato. A decisão foi publicada em 23/06/2025, encerrando-se o prazo em 25/06/2025, assim o recolhimento do preparo feito pela recorrente em 26/06 é intempestivo. Esclareça-se que os atos judiciais e os expedientes do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) passaram a ser publicados exclusivamente no Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) a partir do dia 7 de outubro de 2024, nos termos da Resolução no 455 de 27/4/2022 do Conselho Nacional de Justiça. O acesso ao DJEN é realizado por meio do Portal de Serviços do Poder Judiciário (PSPJ) ou do site do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Ante o exposto, reconheço a deserção do recurso inominado interposto, a culminar no seu não recebimento (CPC, Art. 932, III; RITR, Art. 11, V). Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa. Preclusa esta decisão, baixe-se o processo à vara de origem. Int. Brasília/DF, 3 de julho de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator